Tribunal: TJMT
Processo: 1011987-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1011987-38.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Douglas Alves Moureira
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Douglas Alves Moreira, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ora apontada como coatora por haver indeferido o pedido de cumprimento de pena privativa de liberdade em regime domiciliar.
Explica a impetrante, em síntese, que o paciente, por ser portador de comorbidade, compõe o grupo de risco de infecção pelo novo coronavírus (covid-19), visto que é hipertenso e diabético. Acresce que o pretenso beneficiário faz jus, excepcional e temporariamente, ao cumprimento da expiação em regime domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Enfatiza a inocuidade da adoção de medidas preventivas no âmbito do sistema carcerário mato-grossense, em razão da superlotação de todas as unidades prisionais do Estado.
Nesse contexto, requer a concessão da liminar da ordem, para que seja determinada com a consequente inclusão do paciente no regime domiciliar, providência que almeja ver confirmada com o julgamento do mérito.
Juntou documentos.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Isso porque inexiste comprovação documental suficiente à intelecção de que o paciente seja portador das comorbidades mencionadas na impetração, uma vez que a defesa juntou apenas a relação de internos da unidade penitenciária de Rondonópolis (Penitenciária Major Eldo Sá Correa – “Mata Grande”) e uma lista de recuperandos em tratamento de condição crônica, a qual não se encontra datada, embora seja mencionado o nome do pretenso beneficiário de forma genérica, sem se apontar as doenças por que seria acometido.
Ademais, não há a juntada de documentos médicos comprobatórios da hipertensão arterial e do diabetes.
Aliás, ao indeferir a súplica por inclusão do pretenso beneficiário no regime domiciliar, o juízo de origem apontou que “o pedido veio instruído apenas com o HISTÓRICO DOS ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM, o qual, em verdade, bem delineia a atenção e cuidado que tem sido conferido ao recuperando enquanto permanece sob a custódia estatal” (id. 45376959, p. 02), sendo que “do referido relatório constam diversas consultas, bem assim exames realizados, tudo com presteza por parte da Unidade Prisional” (id. 45376959, p. 02).
Ponderou o magistrado, ainda, que o paciente possui 31 (trinta e um) anos de idade, não integrando o grupo de risco mais evidente do novo coronavírus. Nesse sentido, concluiu que “o pleito de liberdade decorre exclusivamente do caos provocado pelo covid-19, o que não pode se prestar a colocação em liberdade de forma antecipada ou mesmo a concessão de prisão domiciliar foras das hipóteses previstas em lei” (id. 45376959, p. 02).
Aparentemente, não se comprovou a situação de fato alegada na petição inicial, circunstância que obsta, no presente momento procedimental, considerações aprofundadas acerca do suposto direito violado.
Diante desse panorama, faz-se prudente aguardar a vinda dos informes, para então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que guardem pertinência com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 08 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada